Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-32.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS DECORRENTES DA MORA NÃO OCORRIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme orientação jurisprudencial, considera-se termo inicial de contagem do prazo prescricional de execução fundada em contrato de abertura de crédito com pagamento parcelado o dia do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado da dívida. Caso tenha sido proposta execução antes do prazo ajustado para quitação do contrato, deve ser considerado marco inicial de contagem do prazo prescricional a data do vencimento da parcela vencida antes do ajuizamento da ação.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
3. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica na previsão da capitalização de juros, sendo prescindível cláusula que informe expressamente ao contratante que os juros serão capitalizados.
4. Não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não cumulada com outros encargos da mora.
5. No caso concreto, o apelante deveria demonstrar que a taxa de juros convencionada no contrato discrepa da taxa média praticada no mercado de consumo para operações financeiras equivalentes. No entanto, sequer aponta qual seria a taxa média de mercado para operação idêntica de modo a possibilitar a identificação da alegada abusividade dos juros compensatórios.
6. A comissão de permanência deve ser cobrada de forma isolada, sem nenhum outro encargo, em caso de inadimplemento ou mora.
7. Apelação não provida. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime.